Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Denunciação caluniosa. Provas. Atipicidade. Pena-base. Fração. Regime prisional. Gratuidade de justiça. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a primeira apelante a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e a segunda apelante a 4 anos e 1 mês de reclusão, pelo crime de denunciação caluniosa, duas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a conduta das apelantes tipifica o crime de denunciação caluniosa; (iii) se adequada a fração de aumento por circunstância judicial negativa; (iv) a possibilidade de fixar regime prisional menos severo; e (iv) benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. As declarações prestadas pelas apelantes na delegacia, pela segunda apelante na ação penal do crime de roubo, somadas aos depoimentos dos policiais e das vítimas, em juízo, são provas suficientes para condenação pelo crime de denunciação caluniosa.
4. Tendo as rés agido com dolo - imputaram às vítimas crime de roubo, sabendo-as inocentes -, o que ensejou a prisão de uma delas e a denúncia de ambas as vítimas, injustamente -- é de se manter a condenação por denunciação caluniosa.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Justifica-se o regime prisional semiaberto se, embora primária a primeira apelante e inferior a pena a 4 anos de reclusão, as consequências do crime são desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) - em razão do crime, dois inocentes foram presos, um deles por quase cinco meses, e, oferecida denúncia, somente após regular instrução processual foram absolvidos.
7. Desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), justifica-se regime prisional fechado, ainda que a segunda apelante seja primária e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).
8. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
9. Nega-se provimento aos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 339.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; HC 421.419/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.4.2019; TJDFT, acórdão n. 896520, 20150110038453APR, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/09/2015; súmula 26.